Tribunal: CARF
Processo: 15471.002526/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002526/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.123 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROBERTO DO NASCIMENTO VITORINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1° DA
LEI 8.852/94. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. INAPLICABILIDADE.
A Lei no 8.852/94 não outorga isenções nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a renda de pessoa física (Súmula CARF no 68).
As hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física são aquelas
discriminadas no artigo 6o da Lei 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14), lavrada em
25/02/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 21.501,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002526/2009-00
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002526/2009-00

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art. 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega,
enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de
renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever o
lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-27.813 (e-fls. 27/30), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva, subscrita por pessoa credenciada nos autos, o
processo está instruído e em condições de julgamento.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3°, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art. 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins
de incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
1°, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em
seu artigo 1 0, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito,
não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser especifica, nos termos do § 6° do artigo 150
da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002526/2009-00

As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
...
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
...
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita
Federal da 7' Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-
JUSTIÇA - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
acerca da tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13.° salário), ao abono
de 1/3 das férias e ao adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1o da Lei n.o
8.852/1994, da qual transcrevo parte dos fundamentos:
...
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na
qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão
legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 —RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
...
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
34/35), basicamente, reiterando que o adicional por tempo de serviço foi incluído indevidamente
como rendimentos tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002526/2009-00

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Comando do
Exército, CNPJ no00.394.452/0533-04, no valor de R$ 21.501,60.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Em apertada síntese, podemos dizer que o requerente solicita que seja expurgada
da infração os valores que considera não tributáveis referentes ao adicional por tempo de serviço,
amparando seu entendimento pelo disposto na alínea “n”, inciso III, do artigo 1o da Lei 8.852/94.
Bem, podemos concluir que o ponto de discordância da presente lide é quanto à
incidência ou não de imposto de renda pessoa física sobre adicional de tempo de serviço,
percebidos pelo interessado ao longo do ano-calendário 2006.
A matriz legislativa acerca da referida matéria está insculpida no artigo 43 da Lei
5.172/66, in verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:54
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Da leitura do artigo transcrito, podemos extrair, de importância a este caso
concreto, que o fato gerador do imposto de renda ocorre com a aquisição da disponibilidade
econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza e a sua incidência independe da
denominação atribuída àquela receita ou rendimento.
Noutro giro, temos o artigo 175 do CTN, que elenca como excludentes do crédito
tributário a isenção e a anistia, in verbis:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I – a isenção;
II – a anistia.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002526/2009-00

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela consequente.
Sendo certo que a isenção sempre decorre de lei que determine suas condições;
requisitos; tributos a qual se aplica; e o prazo de sua duração, se for o caso. Tudo constando do
artigo 176 do mesmo diploma legal
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Dentro do nosso ordenamento jurídico temos a Lei no 7.713/88 que, em seu artigo
6o, elenca as hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física, sendo o seu rol exaustivo,
não comportando outras situações além daquelas lá descritas.
Como pode-se observar naquele diploma legal, o adicional de tempo de serviço
não está entre as hipóteses de isenção e, consequentemente, sujeita-se à incidência do IRPF.
Como bem observado pela Relatoria de piso, o contribuinte equivocou-se ao
interpretar que a Lei 8.852/94 contemplava hipóteses de isenção tributária. Na verdade o seu
artigo 1o, apenas estabelece distinções conceituais acerca de vencimento básico, vencimentos e
remuneração.
Ademais, no âmbito do CARF, temos a súmula no 68 que não deixa dúvidas ao
afirmar que a Lei no 8.852/94 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
do imposto sobre a renda de pessoa física, in verbis:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002526/2009-00

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital